Tribunal: TJMT
Processo: 1016915-90.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016915-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ELIAS FEITOSA NASCIMENTO - CPF: 114.490.011-57 (PACIENTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 707.769.192-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO LIMA DOS SANTOS - CPF: 060.702.821-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
HOMIC
Í
DIO
QUALIFICADO
–
1.

ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL DECORRENTE
DO EXCESSO DE PRAZO
– IMP
ROCÊDENCIA

– AUSÊNCIA
DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL–
2.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso
(STJ - RHC: 125917 GO 2020/0094066-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020)
.

2. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do
s
paciente
s

ELIAS FEITOSA NASCIMENTO e IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 28/08/2023, cuja custódia foi convertida em preventiva, em 29/08/2023, em razão,
da suposta prática dos crimes tipificados nos art. 121, §2º, II e IV, c/c
a
rt. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alegou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo para conclusão da ação penal; b)
a
imposição de medidas cautelares mostra
-se
suficiente
.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
222407199
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
227427154
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 220277668)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente Habeas Corpus, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar a alegada segregação ilegal, a que está submetido o
s
paciente
s

ELIAS FEITOSA NASCIMENTO e IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA
,
por ordem do
1ª Vara da Comarca de Sorriso
/MT.

Exsurge da Ação Penal n.
1010310-42.2023.8.11.0040
que a Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando sua decisão na periculosidade d
os
paciente
s
e
o risco de reiteração
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
In
casu
, a prova indiciária leva a crer que, realmente, os averiguados teriam perpetrado os delitos pormenorizados nos autos, tal como consta dos depoimentos que subsidiaram o caso sub examine, ratificados pelos autos de apreensões anexos.

Ainda, o contexto das prisões em flagrante de
Iuanderson
e Elias era o de confronto entre facções criminosas. Já quanto a João Vitor, sua residência supostamente estava sendo utilizada como local de guarda da arma utilizada, além de terem sido encontradas considerável quantidade de drogas de naturezas diversas. Para roborar, o
flagranteado
Elias, em seu depoimento de sede policial (Id 126588903) afirmou que todos pertenciam à facção autodenominada Primeiro Comando da Capital, estando evidenciado o perigo na concessão de liberdade plena e irrestrita.

Ainda no tocante ao periculum in
libertatis
, o custodiado
Iuanderson
afirmou já ter respondido por crime de furto, no Estado do
Pará.
.

(...)

Some-se aos fatos que o crime do artigo 121, caput, do Código Penal, ainda que na forma tentada, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que também se observa no delito do artigo 33 da Lei 11.343/06, autorizando, igualmente, a decretação da preventiva.

Assim, a reprimenda de tais delitos, somada à vida pretérita dos investigados, em caso de condenação poderia ensejar regime diverso do inicialmente em semiaberto, pelo que, pela homogeneidade das cautelares, a medida extrema também se justifica.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Daí, porque, não se evidencia,
ab
initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA, JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA e ELIAS FEITOSA NASCIMENTO. (...)
(sic) (id.
221358196 - pág.4/11
)”

No que tange à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o término da ação penal, anoto que toda e qualquer alegação de excesso de prazo dever ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, deve-se
considerar que
o
caso em

preço é de alta complexidade
, sendo denominado
de
“Operação Vitae - Fase V”
.
Temos que o
delito teria ocorrido no contexto de disputa entre facções
, com os pacientes sendo apontados como membros da
organização
criminosa denominada
Primeiro Comando da
Capital (PCC).

Consta
,
também
que
,
a
o prestar informações, o juízo singular
destacou que a cidade de Sorriso/MT
vem sendo cenário de disputa de
território
para comercialização de drogas entre
as
organizações criminosas
,
em decorrência dis
t
o tem se elevado o
índice
de crimes diversos,
principalmente
os delitos
contra a vida
.

Além disso, observe que a 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT passou por mudança de magistrado titular no final de 2023
, tudo colabora
ndo
para
o
elastério processual
.

Deste modo, os prazos processuais previstos na legislação penal devem ser flexibilizados diante da peculiaridade do caso concreto, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 194628 RS 2024/0073185-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2024)”

Registre-se ainda que, conforme informação
da
autoridade coatora, a instrução processual está em andamento, com as testemunhas e informantes
já ouvidas em
audiência
de instrução. Entretanto
o Ministério Público
e
a Defesa insistiram na oitiva da vítima. A continuação da audiência de instrução e julgamento já está agendada para o dia 20/03/2025, ocasião em que ocorrerá a oitiva da vítima e
será feito
o interrogatório
dos
réus
, portanto
,
não h
avendo

que se falar em excesso de prazo.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há
se

falar no emprego de medida
s
diversa
s
da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
ELIAS FEITOSA NASCIMENTO e IUANDERSON RODRIGUES DE SOUSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024